Tribunal: TJDFT
Processo: 0724209-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724209-85.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FREDERICO ARAUJO DE SOUSA RECORRIDO: CONDOMÍNIO MINI CHÁCARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. ABANDONO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NA PRIMEIRA FASE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O procedimento de Exigir Contas é bifásico, com a primeira fase perquirindo obrigação de fazer (dever ou não de apresentar as contas) e a segunda fase apurando obrigação de pagar (valor devido e, se existente saldo residual, realização do pagamento). 2. A extinção do feito sem resolução de mérito não obsta a instauração da segunda fase, caso não decorrido o prazo prescricional, com a devida análise meritória. 3. A extinção do processo não resultou em proveito econômico para nenhuma das partes. A fixação de honorários na primeira fase já é suficiente para remuneração do causídico e o novo arbitramento nesta fase caracteriza bis in idem, uma vez que os efeitos da extinção do processo da segunda fase por abandono de causa não guardam qualquer consonância com o valor da causa declinado na primeira fase. 4. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, incisos I, II e III, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 85, §§2o e 6o, e 485, inciso III e §§1o e 2o, ambos do CPC, defendendo a imprescindibilidade de fixação dos honorários advocatícios também na segunda fase da ação de contas, devendo ser arbitrada a verba honorária sucumbencial entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 85, §§2o e 6o, e 485, inciso III e §§1o e 2o, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025